Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723135-53.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO RODRIGUES DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a certidão de ID: 44518354, a qual informa que o réu é morador de rua e, portanto, não tem endereço registrado nos autos, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Brasília, 13 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador